Tribunal: CARF
Processo: 16682.721233/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721233/2018-95
ACÓRDÃO
2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração, em virtude da existência de concomitância judicial.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 20744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da empresa e do
empregador (fl. 02), com multa de 150%, Contribuição para outras entidades e fundos (fl. 11) e
multas previdenciárias (fl. 32) por falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço (CFL 59);
não lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, dos fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos (CFL 34); não preparo das folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados (CFL 30); e não prestação de esclarecimentos
necessários à fiscalização (CFL 35).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 37/873), o presente lançamento se refere às
contribuições que tiveram como fatos geradores as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados contratados com interposição de pessoa jurídica para os quais foram
configurados os pressupostos da relação de emprego.
Consta no relatório fiscal que:
(fls. 39- 40) (11) Na fiscalização realizada com amparo no Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal de Fiscalização - TDPF-F no 07.1.85.00-2014-00208-0 de
13/02/2014, encerrada em abril de 2015, foi lançado crédito tributário em face da
GLOBO em razão da prestação de serviços de diversos segurados empregados
tratados equivocadamente como pessoas jurídicas, no período de 04/2010 a
12/2010.
(12) Analisando a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF com
código de receita 1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica (artigo 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 (publicada
no DOU de 24 de dezembro de 1985)), a Divisão de Programação, Avaliação e
Controle Receita Federal do Brasil – RFB constatou que algumas dessas pessoas
jurídicas, por meio das quais eram prestados os serviços à GLOBO no ano de 2010,
continuavam, em 2014, a prestar serviços à fiscalizada.
Fl. 20745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
3
(13) A Divisão de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal – DIPAC
desta Delegacia Especializada analisou ainda a EFD-Contribuições, arquivo digital
instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, de algumas das
pessoas jurídicas que no período de 04/2010 a 12/2010 prestavam serviços à
GLOBO. Restou constatado que, nas EFD-Contribuições analisadas, havia Notas
Fiscais de serviços prestados à fiscalizada, sem que as remunerações tenham sido
informadas em DIRF pela GLOBO.
(14) Face às constatações da RFB, foi realizada fiscalização voltada a verificar:
(14.1) a existência ou não dos pressupostos da relação de emprego entre a
GLOBO e os atores, autores, diretores, jornalistas etc., contratados por meio de
pessoas jurídicas das quais esses profissionais eram sócios; e
(14.2) a devida informação em DIRF das remunerações pagas a tais pessoas
jurídicas.
Após a análise de lançamentos contábeis da fiscalizada e de seu plano de contas,
foram selecionados diversos lançamentos que, em princípio, poderiam se referir à prestação de
serviços à GLOBO por segurados empregados tratados equivocadamente pela GLOBO como
pessoas jurídicas.
Feita a análise das cópias digitais dos instrumentos contratuais apresentados, das
cópias digitais das Notas Fiscais e das respostas e demais documentos apresentados pela
RECORRENTE ao longo da fiscalização, após devidamente intimada para tal, a fiscalização realizou
a apuração de créditos tributários com base nos lançamentos contábeis em favor das contratadas
(“intervenientes”).
A fiscalização analisou cada instrumento contratual celebrado entre a GLOBO e as
diversas pessoas jurídicas das quais eram sócios atores, autores, diretores, jornalistas etc.,
nomeados nesses documentos como “intervenientes”, constatando a presença dos pressupostos
do vínculo empregatício na relação de trabalho estabelecida entre as partes, e, portanto,
submetida às normas cogentes do Direito Previdenciário e do Direito Tributário. Para tanto,
acompanhou o seguinte roteiro (fls. 52 e 53):
(53) Desse modo, optou-se por discorrer, sem adentrar a nenhum caso específico,
sobre quais características, verificadas em conjunto, configuram a existência da
relação de emprego entre as partes. Esse tema foi objeto da PARTE V deste
Relatório Fiscal (“DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO”).
(54) Em seguida, tratou-se na PARTE VI deste Relatório Fiscal (“EFEITOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO SOBRE A FIGURA DO EMPREGADOR”) do poder
empregatício e de seus aspectos.
(55) Na PARTE VII deste Relatório Fiscal (“DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO”),
tratou-se da necessidade de os contratos se aperfeiçoarem de forma justa e
equilibrada socialmente.
Fl. 20746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
4
(56) O tema da PARTE VIII deste Relatório Fiscal (“DA PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA
SOBRE A FORMA”) é a valorização da essência do negócio praticado em relação à
forma externada de contratação no nosso ordenamento jurídico atual.
(57) Na PARTE IX deste Relatório Fiscal (“DA PRÁTICA CONHECIDA COMO
“PEJOTIZAÇÃO”), tratou-se da contratação de empregados com interposição de
pessoas jurídicas das quais esses empregados são sócios para a prestação de
serviços não eventuais, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica.
(58) Na PARTE X deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE
DESCONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA”), ressaltou-se que: (a) a configuração do
vínculo empregatício independe de a pessoa jurídica interposta estar regular do
ponto de vista formal; e (b) no caso da prática de “pejotização”, configurado o
vínculo empregatício, desconsidera-se o negócio aparente, afastando-se a pessoa
jurídica interposta, sem, contudo, desconsiderar sua personalidade jurídica.
(59) Na PARTE XI deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO”),
menciona-se que, uma vez configurada a relação de emprego entre a contratante
e pessoas físicas contratadas por intermédio de pessoas jurídicas das quais são
sócios, deve a fiscalização desconsiderar o vínculo pactuado, apurar as
contribuições devidas em razão da constatação do vínculo empregatício e apurar
a multa de ofício e os juros de mora em face da ausência de retenção do Imposto
de Renda na Fonte sobre os rendimentos destinados aos “intervenientes”. Essa
atividade da autoridade fiscal é vinculada e obrigatória.
(60) Na PARTE XII deste Relatório Fiscal (“DO ARTIGO 129 DA LEI No
11.196/1995”) ressaltou-se que: (a) em caso de “pejotização”, a fiscalização não
depende do provimento jurisdicional anterior para realizar a apuração das
contribuições devidas e a aplicação de multa de ofício e os juros de mora em face
da ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos
destinados aos “intervenientes; (b) a contratação de prestadores de serviços na
condição de pessoas jurídicas somente é legal quando ausentes os pressupostos
da relação empregatícia entre a contratante e os trabalhadores formalmente
vinculados à prestadora de serviços contratada; e (c) não é cabível a utilização do
artigo 129 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (publicada no DOU de 22
de novembro de 2005) para estabelecer distinção entre os trabalhadores que
executam atividades não intelectuais dos que desempenham atividades
intelectuais.
(61) Na PARTE XIII deste Relatório Fiscal (“DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS
DA RELAÇÃO DE EMPREGO NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A GLOBO E
DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS”), passou-se a tratar, de forma genérica, de
características dos contratos celebrados entre a GLOBO e diversos atores,
autores, diretores, jornalistas, etc, sem mencionar especificamente os conteúdos
dos contratos de cada categoria ou profissional.
Fl. 20747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
5
(62) Na PARTE XIV deste Relatório Fiscal (“DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS”), tratou-se dos dispositivos legais que preveem as contribuições
apuradas na presente ação fiscal, enquanto na PARTE XV deste Relatório Fiscal
(“DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS”), abordou-se o agravamento da multa.
(63) Na PARTE XVI deste Relatório Fiscal (“DO ESTABELECIMENTO DA GLOBO
INDICADO NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS”) discriminou-se o
critério empregado por esta fiscalização na escolha do estabelecimento da GLOBO
utilizado na apuração das contribuições devidas em razão do reconhecimento do
vínculo empregatício dos “intervenientes”.
(64) Em seguida, passou-se a tratar neste Relatório Fiscal de aspectos presentes
em diversos contratos e que, por questão de organização, optou-se por
mencionar em um único local do relatório, fazendo-se, posteriormente, nas
PARTES XXII a CLXXX deste Relatório Fiscal, remissões quando da análise casuística
dos instrumentos contratuais dos “intervenientes”.
(65) Na PARTE XVII deste Relatório Fiscal (“DOS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PELA
GLOBO A EMPRESAS CONTRATADAS OU A SEUS INTERVENIENTES”), discorreu-se
sobre a existência de contratos de mútuo celebrados entre a GLOBO e diversas
contratadas em relação às quais constataram-se os pressupostos da relação de
emprego entre o “interveniente” e a GLOBO.
(66) Na PARTE XVIII deste Relatório Fiscal (“DA INCLUSÃO DOS “INTERVENIENTES”
E DE SEUS DEPENDENTES E AGREGADOS EM SEGUROSAÚDE E EM PLANO DE
SAÚDE MANTIDOS PELA GLOBO”), tratou-se da inclusão de “intervenientes” e de
seus dependentes em seguro saúde mantido pela fiscalizada, assim como de seus
agregados em plano de saúde.
(67) Importa citar que, embora os empréstimos concedidos aos “intervenientes”
(diretamente ou por meio de suas pessoas jurídicas) e o seguro-saúde
proporcionado aos “intervenientes” e a seus dependentes não tenham sido
considerados como base de cálculo de contribuições previdenciárias, reforçam o
caráter de pessoalidade, o ânimo de permanência (não eventualidade) e a
onerosidade da relação pactuada.
(68) Em seguida, tratou-se da natureza salarial de valores pagos às contratadas
(das quais os “intervenientes” reconhecidos por esta fiscalização como segurados
empregados eram sócios), que integraram o salário de contribuição para o cálculo
das contribuições devidas e também a base de cálculo para a apuração da multa
de ofício e dos juros de mora isolados em razão da ausência de retenção do
Imposto de Renda na Fonte.
(69) Na PARTE XIX deste Relatório Fiscal, tratou-se das “DAS DESPESAS DIFERIDAS
COM CONTABILIZAÇÃO SUMARIZADA”, como sinalizou a própria fiscalizada em
sua resposta datada de 23/07/2018.
Fl. 20748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
6
(70) Na PARTE XX deste Relatório Fiscal (“DA NATUREZA SALARIAL DAS LUVAS
CONTRATUAIS, DA PRODUTIVIDADE, DO PRÊMIO E DAS REMUNERAÇÕES
ADICIONAIS”), mencionaram-se as remunerações adicionais (a diversos títulos)
verificadas nos instrumentos contratuais analisados.
(71) Tratou-se na PARTE XXI - DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES
CONTABILIZADOS COMO DIREITOS DE MERCHANDISING deste Relatório Fiscal dos
valores contabilizados na conta contábil “431007 – DIREITOS MERCHANDISING”.
(72) Após os temas gerais tratados nas partes deste Relatório Fiscal mencionadas
acima, passaram-se a analisar, individualmente, os instrumentos contratuais dos
trabalhadores para os quais configuraram-se os pressupostos da relação de
emprego, de modo a que restassem demonstrados o fato gerador e o valor da
remuneração, que serviu de base de cálculo para a apuração de contribuição
previdenciária (GIIL-RAT) e das destinadas a Outras Entidades e Fundos, bem
como para a apuração da multa de ofício e dos juros de mora isolados em razão
da ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte pela GLOBO sobre os
rendimentos destinados a tais “intervenientes”.
(73) Para esse tratamento casuístico, o Relatório Fiscal também foi subdividido
em partes, uma para cada trabalhador (PARTES XXII a CLXXX deste Relatório
Fiscal).
Em cada parte: (a) foram discriminados os instrumentos contratuais analisados;
(b) foram mencionadas características das Notas Fiscais verificadas pela
fiscalização, que haviam sido solicitadas por amostragem; (c) tratou-se de
esclarecimentos prestados pela fiscalizada relativos a situações específicas da
contratada pessoa jurídica ou do(s) trabalhador(es) que por meio dela laboraram
para a GLOBO em 2014; e (d) fez-se menção de informações obtidas em páginas
da internet (muitas vezes do próprio grupo empresarial da GLOBO) acerca da
trajetória do profissional em questão.
(74) Cada parte do Relatório Fiscal relativa aos trabalhadores (PARTES XXII a
CLXXX deste Relatório Fiscal), portanto, contém a análise, em concreto, dos
pressupostos para a configuração do vínculo empregatício entre a GLOBO e o
trabalhador considerado.
Assim, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas prestadoras de serviço
como sendo segurados empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por
pessoa física, com caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos
termos do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT.
Ademais, considerou que “as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram
não eventuais e estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos
objetivos empresariais da GLOBO, o que caracteriza a subordinação objetiva”, o que caracteriza o
vínculo empregatício tendo em vista que o trabalhador se encontra inserido na estrutura da
Fl. 20749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
7
empresa, prestando serviços indispensáveis à consecução dos objetivos empresariais da
contratante (fl. 68).
De igual forma, identificou que os profissionais (chamados de “intervenientes”)
recebiam valores fixos pré-estabelecidos e não variáveis em razão das horas de serviços prestados,
além de ter assegurada remuneração mensal fixa pelo simples fato de estarem à disposição da
RECORRENTE (fls. 72/73).
Pelo fato de a RECORRENTE ter contratado os profissionais (chamados de
“intervenientes”) com interposição de pessoa jurídica, dando aparência civil ao negócio jurídico
celebrado, reconheceu-se a existência do vínculo empregatício entre a Recorrente e cada
“interveniente” mencionado nas PARTES XXII a CLXXX (fl. 109) do Relatório Fiscal, sem fazer
qualquer juízo de valor acerca da personalidade jurídica da empresa da qual o profissional era
sócio.
A autoridade fiscal entendeu que a prática adotada pela Recorrente configuraria
hipótese de sonegação, razão pela qual aplicou a multa qualificada de 150% (fl. 94).
Constam despesas diferidas com contabilização sumarizada (fl. 106-107)
Traz a natureza salarial das luvas contratuais, da produtividade, do prêmio e das
remunerações adicionais (fl. 107 e 108).
Consta, sobre a natureza salarial dos valores contabilizados como direitos de
merchandising:
(290) Os valores pagos pela GLOBO às contratadas contabilizados na conta
“431007 – DIREITOS MERCHANDISING” decorriam da participação obrigatória
(conforme cláusula contratual) do “interveniente” nas ações de merchandising
promovidas pela contratante em suas obras.
(291) Essa participação estava intrinsecamente ligada à prestação laboral pelos
“intervenientes”. No caso de atores ou atrizes, por exemplo, a interpretação
(objeto de seu contrato) poderia envolver o uso, o manuseio ou comentários
favoráveis a determinado produto. No caso de autores, por exemplo, a
participação nas ações de merchandising promovidas pela GLOBO poderia
significar a necessidade de modificar o texto criado para a inclusão das cenas dos
atores/atrizes com o produto.
Consta análise contratual pormenorizada dos empregados (fl. 109 a 865).
A autoridade fiscal também lavrou multas pelo descumprimento de obrigações
acessórias, conforme detalhado (fls. 865 a 870).
Foram elementos integrantes do Processo (PARTE CLXXXV – fl. 871-872) os três
Autos de Infração, além das Planilhas: Relação de GFIP consideradas pela fiscalização; Relação de
‘Intervenientes’ com Vínculo Empregatício Constatado; Relação de Valores Pagos ou Creditados
aos ‘Intervenientes; Relação de Lançamentos Contábeis Considerados na Apuração da
Fl. 20750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
8
Contribuição Previdenciária; Relação de Lançamentos Contábeis para Apuração das Contribuições
por Estabelecimento e Mês; Resumo de Bases de Cálculo para Apuração de Contribuições Devidas;
Dados de Assistência Médica Disponibilizada aos ‘Intervenientes; Lançamentos Contábeis
Relativos à Assistência Médica de Agregados; Empregados desligados e recontratados por
intermédio de PJ (conforme Folha Pagto.), Cruzamento de Centros de Custo com Contas Contábeis
e Percentual de CBO relativos a TV aberta por estabelecimento/mês; Lançamentos relativos a
Empréstimos concedidos a ‘Intervenientes’; e Discriminativo de Lançamentos Contábeis na Conta
212117 com Contrapartidas, além de outros documentos.
Não se emitiu Termo de Arrolamento de Bens e Direitos (PARTE CLXXXVI – fl. 872).
Consta Representação Fiscal para Fins Penais (Parte CLXXXVII – fl. 872-873), de
01/2014 a 12/2014, por ter contratado os profissionais (chamados de “intervenientes”) com
interposição de pessoa jurídica, dando aparência civil ao negócio jurídico celebrado:
(2455.1) deixou de incluir tais trabalhadores em sua Folha de Pagamento, que,
portanto, não retratava fielmente o número de segurados a seu serviço nem o
total de suas remunerações;
(2455.2) deixou de registrar em títulos próprios de sua Contabilidade todos os
fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas na qualidade de
empregadora;
(2455.3) deixou de informar nas GFIP de 4 (quatro) de seus estabelecimentos
diversos segurados empregados contratados por intermédio de pessoas jurídicas,
com suas respectivas remunerações mensais, ficando a contribuição
previdenciária devida declarada pela GLOBO em GFIP em 2014 aquém da que
seria correta nos meses de 01/2014 a 12/2014; e
(2455.4) deixou de informar em DIRF os rendimentos destinados a esses
“intervenientes” e suas correspondentes retenções.
A empresa apresentou Impugnação Conjunta (fl. 19.892), alegando que:
a) Pede que se julgue em conjunto este processo com o de no16682.720034/2019-
41 (multa por falta de retenção de IRF) por serem conexos e para evitar decisões divergentes.
b) O procedimento não está pautado pela primazia da realidade, pois a autuação se
deu sem a verificação concreta de como os serviços foram prestados.
c) O art.142 do CTN não autoriza a desconstituição de atos ou negócios jurídicos
regularmente praticados. Cita o art.116, I do CTN e afirma que as remunerações foram pagas às
pessoas jurídicas, regularmente constituídas, e não aos seus sócios.
d) Argumenta que a situação de fato é a prestação de serviços por pessoas jurídicas
e que o art.123 do CTN não se aplica à hipótese dos autos, pois o dispositivo não impede que as
partes livremente estabeleçam as relações contratuais que desejarem.
Fl. 20751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
9
e) Não se pretendeu modificar o sujeito passivo da obrigação tributária pelos
contratos, porque estes não alteram qualquer responsabilidade pelo pagamento do tributo, mas
apenas disciplinam, para fins cíveis, a mesma situação fática considerada para fins fiscais.
f) Os contratos firmados não inibem o direito de tributar da União, mas tão
somente disciplinam uma situação fática que é a mesma para fins cíveis e tributários e de não-
incidência de contribuições.
g) A legislação há muito permite a possibilidade de serviços personalíssimos
prestados por pessoa jurídica, que a legislação previdenciária também admite e a lei civil não
veda, mesmo de forma não-eventual e habitual. Não há onerosidade, pois os pagamentos foram
efetuados às pessoas jurídicas.
h) Ausência de não-eventualidade e habitualidade na prestação de serviços por
pessoas jurídicas, dado que a subordinação pressupõe poder de interferência do tomador dos
serviços sobre o cotidiano do respectivo prestador, com possibilidade de determinação, não
apenas do resultado pretendido (serviços a serem prestados), mas da forma como cada atividade
necessária à prestação dos serviços será realizada. E, a presença da não-eventualidade não é
suficiente para caracterizar o vínculo empregatício.
i) Ausência do requisito da onerosidade, considerando que os sócios sequer tinham
ou têm direito de ação contra a autuada para, em nome próprio, cobrar o preço dos serviços
prestados. Além disso, a própria autoridade fiscal reconhece no Relatório Fiscal que os
pagamentos foram efetuados pela impugnante às pessoas jurídicas contratadas.
j) No caso da contratada Ana Maria Braga, contesta a subordinação estabelecida em
decorrência da vedação quanto a entrevistas para empresas concorrentes estabelecida no
contrato. Nesse ponto, aduz que isso não interfere no modo da prestação dos serviços e, em
consequência, não caracteriza subordinação, tratando-se apenas de nuance de exclusividade
anuída entre as partes, o que é muito usual.
k) Com relação à contratada Angélica Ksyvockis Huck, afirma que a escolha da
equipe de produção, compartilhada entre a impugnante e a apresentadora, demonstra a ausência
de poder de comando da autuada.
l) Já com relação ao apresentador Fausto Corrêa Silva, alega que a possibilidade de
a impugnante cancelar a obra audiovisual em caso de eventos especiais também não configura
subordinação, pois requer a concordância do contratado, o que aponta exatamente na direção
contrária do entendimento da fiscalização. Já com relação aos pagamentos mínimos estipulados
para merchandising, alega que isso consiste apenas em componente integrante da remuneração
acordada, também não interferindo no modo como o serviço é prestado.
m) Quanto ao contratado José Eugênio Soares (Jô Soares), afirma que o fato de o
programa estar inserido na dinâmica operacional, submetido às regras da Globo, não configuram a
existência de subordinação porque esta pressupõe, como já informado, o poder de comando, de
Fl. 20752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
10
fiscalização e de imposição de sanções. Afirma ainda que a própria Autoridade Fiscal reconhece a
ausência de poder de comando da impugnante sobre o contratado.
n) Com relação ao contratado Luciano Huck, contesta a alegação da autoridade
fiscal de que o apresentador não assumiria o risco do negócio, já que teria renda mensal mínima
garantida em contrato para merchandising. Afirma então que os argumentos anteriormente
apresentados também se aplicam a esse caso (não interfere no modo como o serviço é prestado).
o) Especificamente no que se refere ao contratado José Mayer, entende que a Nota
de afastamento do ator, após denúncias de assédio sexual, não pode ser utilizada como prova,
pois é de período posterior ao lançamento e porque foi emitida em decorrência de acusação de
grave crime, situação que não se mostra incompatível com contratação de pessoas jurídicas, o que
também não configura subordinação.
p) Quanto à cessão de mão de obra, afirma que a Lei n. 8.212/1991, artigo 31,
estabelece que o contrato de cessão de mão-de-obra, celebrado entre duas pessoas jurídicas,
pode se referir à atividade-fim da empresa contratante e a serviços contínuos.
q) Assegura que a existência de habitualidade entre o segurado cedido e a empresa
contratante e a prestação de serviços relacionados com atividade fim, em oposição ao que ocorre
no contexto trabalhista, não descaracterizam a relação de cessão de mão de obra para fins
previdenciários. Diz que a Instrução Normativa – IN no 971/2009, artigo 120, prevê expressamente
que os serviços podem ser prestados por sócio da empresa contratada, sem o concurso de
empregados e que o contrato de cessão de mão-de-obra pode ter como objeto a execução de
serviços profissionais regulamentados pela legislação federal.
r) Impossibilidade de exigência das contribuições previdenciárias sobre a totalidade
dos valores pagos às pessoas jurídicas contratadas, dado que todos os valores foram pagos às
pessoas jurídicas em decorrência de contratos celebrados entre a impugnante e essas pessoas
jurídicas e que esses contratos previam expressamente que a respectiva remuneração seria devida
às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e pela cessão dos direitos autorais. A a
legislação que trata das contribuições é expressa no sentido de que não incidem contribuições
sobre os valores pagos a título de direitos autorais, conforme Lei n. 8.212/1991, artigo 28, § 9o,
alínea ‘v’.
s) A Autoridade não motivou a parcela do lançamento decorrente do
reenquadramento da atividade preponderante dos estabelecimentos 27.865.757/001-02 e
27.685.757/0025-71.
t) Inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE, conforme Emenda
Constitucional no 33/2001.
u) requer a desqualificação da multa de ofício, pois, a jurisprudência administrativa
é pacífica no sentido de que o dolo deve ser comprovado de maneira inequívoca. Complementa
com jurisprudência do CARF sobre o tema e doutrina de Marco Aurélio Greco e afirma que não
Fl. 20753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
11
houve no caso intuito de enganar o fisco ou lhe esconder atos e negócios, mas mera interpretação
divergente sobre a forma de prestação dos serviços contratados.
v) Como não há vínculo com os sócios das Pessoas Jurídicas, também descabem as
multas por falhas na Folha de Pagamento, na escrituração contábil e pela falta da retenção das
contribuição dos segurados. Também aduz que já foi punido com a multa de ofício sobre o
lançamento e, desta forma, restam incabíveis outras sanções.
w) Afirma que não procede a multa por falta do desconto da contribuição dos
segurados porque os sócios das empresas eram contribuintes individuais e, como tal, recolhiam
suas contribuições, o que poderia ser verificado pela fiscalização no CNIS.
x) Em relação à multa por falta de apresentação de alguns contratos, alega que sua
cobrança é indevida, pois teve uma conduta colaborativa e não é razoável a imposição desta
penalidade
O Acórdão 06-66.915 (fls. 20.119 a 20.159) da 7a Turma da DRJ/CTA, em Sessão de
05/07/2019, julgou procedente o lançamento.
A Contribuinte foi cientificada e interpôs Recurso Voluntário (fls. 20.177 a 20.280)
alegando, em síntese:
a) A necessidade de uma averiguação da rotina individual e de como os serviços
foram prestados, mediante diligências nos locais da prestação de serviços, oitiva de testemunhas,
entre outros meios legalmente aceitos que pudessem comprovar a prática concreta adotada ao
longo de cada prestação de serviços.
b) Não há nenhuma informação no Relatório Fiscal que acompanha os autos sobre
uma verificação concreta da forma como os serviços foram efetivamente prestados em cada um
dos contratos desconsiderados, além de que, todos os referidos contratos contêm cláusula
específica impedindo expressamente que a recorrente demandasse a prestação dos serviços sob
forma subordinada.
Ou seja, alega que pela simples leitura da íntegra dos contratos firmados entre a
RECORRENTE e as diversas pessoas jurídicas, não é possível afirmar que a prestação dos serviços
contratados se deu com a presença dos elementos da relação de emprego.
c) Informa que o entendimento da DRJ foi de que, em razão da natureza dos
serviços contratados, que estariam relacionados à atividade-fim da RECORRENTE e inseridos em
seu processo produtivo, não seria "crível" supor que as pessoas jurídicas pudessem ter prestado
tais serviços de maneira autônoma e independente. Mas, há decisão do Poder Judiciário que, após
examinar concretamente uma mesmíssima prestação de serviço objeto dos autos (princípio da
primazia da realidade), concluiu em sentido contrário, declarando a inexistência de vínculo
empregatício entre a RECORRENTE e 1 sócio considerado empregado no processo em epígrafe.
d) Entende que a decisão não observa o princípio da verdade material, já que
mantém crédito tributário constituído pela autoridade sem que tivesse havido uma verificação de
Fl. 20754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
12
como os fatos efetivamente ocorreram em cada prestação de serviços e que o art. 229, § 2°, do
RPS sequer teria amparo legal, não podendo servir de fundamento da autuação.
e) Alega a não comprovação, por parte da fiscalização, das condições
caracterizadoras da relação de emprego, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade e, principalmente, subordinação, ao tempo em que alega que os contratos de
prestação de serviços deveriam, então, ser tratados como contrato de cessão de mão-de-obra e
não como contrato de trabalho.
f) Quanto às contribuições, alega que não poderiam incidir sobre a totalidade dos
valores pagos pela Recorrente às pessoas jurídicas contratadas que foram escriturados nas contas
contábeis mencionadas, pelo fato de que os contratos previam expressamente que a respectiva
remuneração seria devida às pessoas jurídicas contratadas pela prestação de serviços e pela
cessão dos direitos autorais.
g) Em relação à alíquota GILRAT, reafirma que, caso os sócios fossem empregados
da Recorrente, foi indevido o reenquadramento realizado pela autoridade para os
estabelecimentos n. 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0025-71, pois: (i) a autoridade não
motivou devidamente o lançamento, na medida em que não esclareceu o porquê concluiu que
cargos com determinadas Classificações Brasileira de Ocupação (CBOs) deveriam ser, no seu
entender, atrelados às atividades de televisão aberta (Classificação Nacional de Atividade
Econômica - CNAE n° 6021-7/00); e (ii) para fins do referido reenquadramento, a AUTORIDADE não
considerou, quantitativamente, os sócios das pessoas jurídicas por ela considerados empregados
no presente processo (que foram alocados pelos AUTOS aos estabelecimentos nos 0001-02 e
0025-71) nem informou, ela própria, qual seria a atividade preponderante a que eles estariam
supostamente ligados, para fins da contribuição GILRAT.
h) Alega a inconstitucionalidade das contribuições INCRA e SEBRAE.
i) Alega a desqualificação da multa de ofício, devendo ser reduzida de 150% para
75%, tendo em vista que não houve o intuito enganar ou lhe esconder atos e negócios jurídicos,
mas mera interpretação divergente sobre a forma de prestação dos serviços contratados, não
havendo, dessa forma, o intuito doloso da Recorrente.
j) Alega o descabimento das multas previdenciárias por descumprimento de
obrigações acessórias, pelo fato de que não restou comprovada relação de emprego entre a
Recorrente e os sócios. Ademais, alega que, mesmo prevalecendo o entendimento de que os
sócios fossem empregados da Recorrente, as multas devem ser canceladas, por força do princípio
da consunção, pois a autoridade já exigiu a multa de ofício sobre as contribuições que deixaram de
ser recolhidas.
k) A exigência da multa relativa à "CFL 59" é improcedente, pois os referidos valores
já não haviam sido recolhidos pelo próprio segurado na condição de contribuinte individual, o que
dispensaria a obrigação de retenção pela Recorrente.
Fl. 20755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
13
l) Por fim, com relação a multa acessória relativa à CFL 35, alega ser indevida pois,
diante da postura colaborativa da Recorrente ao longo da fiscalização e da parcela volumosa e
expressiva de documentos apresentados, não é razoável a imposição de penalidade pela falta da
apresentação de pouquíssimos instrumentos que não foram por ela localizados.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões ao Recurso Voluntário (20.351 a
20.446):
a) Alega que a atuação de cada órgão é distinta, pois, enquanto a Justiça do
Trabalho julga em caráter definitivo litígios que envolvam empregados e empregadores, cabe à
fiscalização tributária tão-somente lançar e cobrar as contribuições sociais devidas, ainda que para
isso tenha que investigar a relação laboral.
b) Informa que o auditor não efetuou profunda investigação na sede da empresa
para verificar se os artistas estavam recebendo hora-extra, adicional noturno, ou mesmo se as
condições de trabalho eram adequadas.
c) Conclui que é competência da autoridade fiscalizatória para reconhecer a
ocorrência de vínculo trabalhista para fins de arrecadação e lançamento de contribuição
previdenciária e que a autuação está em consonância não só com o ordenamento jurídico, mas
também com a jurisprudência dos tribunais superiores (SJT e TST) e do CARF, razão pela qual não
pode prosperar a alegação de invasão de competência da Justiça do Trabalho.
d) Relata que as decisões do STF não abordam a questão da subordinação, senão
pressupõem sua ocorrência, pois partem da premissa de que existe vínculo de emprego entre o
trabalhador e a empresa terceirizada, enquanto, de outro, revelam preocupação quanto à
necessidade de preservação de direitos trabalhistas, nas linhas das previsões legais que
permitiram a terceirização de atividade-fim. Portanto, não há que se falar em incompatibilidade
entre terceirização de atividade-fim e subordinação, seja qual for a acepção do termo adotada.
e) Relata a existência de diversas autuações em face da GLOBO COMUNICAÇÕES E
PARTICIPAÇÕES e tem reiteradamente reconhecido a presença dos elementos das relações de
emprego entre a autuada e as pessoas jurídicas contratadas, colacionando à peça jurídica as
decisões lavradas em face de ora recorrente, alinhando-se ao entendimento exposto nesta
manifestação.
f) Alega que as atividades artística e jornalística não estão incluídas no rol do art. 31
da Lei 8.212/1991, que trata da cessão de mão-de-obra, além de que existe o vínculo empregatício
no presente caso.
g) Relata que a RECORRENTE deixou de discriminar os valores que corresponderiam
à remuneração da prestação de serviços e aqueles direcionados ao pagamento pela cessão dos
direitos autorais, sendo impossível determinar, de forma individualizada, se houve efetiva cessão
de direitos autorais a serem remunerados e, muito menos, estabelecer o valor correspondente à
remuneração pela cessão, sendo, assim, perfeitamente cabível a aferição indireta, por ser
Fl. 20756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
14
procedimento que dispõe o auditor-fiscal para apuração indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo, quando presente a hipótese prevista no
art. 33, §§ 3oe 6o, da Lei n.o 8.212/1991.
h) alega que a jurisprudência do CARF vai de encontro às inconstitucionalidades
alegadas pela RECORRENTE, ressaltando a súmula CARF no 2.
i) defende a aplicação da multa qualificada, pois a empresa autuada, de maneira
livre e consciente, utilizando-se da prática chamada “pejotização”, objetivou impedir o
conhecimento pela autoridade tributária de fatos geradores em época própria, havendo, dessa
forma, a ocorrência da sonegação (dolo).
j) Por fim, alega o cabimento das multas acessórias.
O Acórdão no 2201-010.447 (fl. 20.458 a 20.512), em Sessão de 04/04/2023, julgou
o Recurso Voluntário parcialmente procedente, exonerando os créditos tributários relativos aos
lançamentos das multas CFLs 30, 34 e 59.
Considerou-se que, apesar do reconhecimento da existência e da legalidade de tais
multas pelo descumprimento de obrigações acessória, após a MP 449/2008 a aplicação das
penalidades deve ocorrer em casos específicos, como de forma isolada ou em relação a valores
que não foram objeto de lançamento de obrigações principais.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial em 13/06/2023 (fl. 20.514 a 20.529),
considerando-se a divergência jurisprudencial à interpretação do art. 32 da Lei n. 8.212/91, bem
como do art. 136 do CTN. Alegou-se, quanto ao caso, que:
a) O princípio da consunção não se aplica no presente caso, pois, trata-se de
infrações autônomas à legislação previdenciária, para as quais existem penalidades específicas em
caso de descumprimento.
b) Merece ser reformado o acórdão a quo, a fim de que sejam restabelecidas as
multas por descumprimento de obrigação acessória.
Consta Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria (fl. 20.533
a 20.541), datado de 14/08/2023, com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015, admitindo a rediscussão da matéria aplicação
do princípio da consunção.
A Empresa opôs Embargos de Declaração (fl. 20.559) com fundamento no art. 65,
do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, alegando: a) omissão quanto ao julgamento da ADPF
no 324 e RE no 958.252; b) omissão quanto às alegações referente à ADC no66, corroborada pela
ADPF no 630; c) reflexo das omissões acima na caracterização da ocorrência do dolo e d) limitação
da multa de ofício ao percentual de 100% - retroatividade benigna.
Consta Memorial da Recorrente (fls. 20.633 a 20.640).
Fl. 20757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
15
A Empresa apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 20.643) em
documento datado de 16/11/2023.
Contribuinte obteve ciência eletrônica da intimação no 17.360/2023, do Acordão
2201-010.447, recurso especial e despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da
Procuradoria, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, na data de 03/11/2023.
2. Protocolizou embargos de declaração dia 09/11/2023, o qual passa a constar do
administrativo.
3. Protocolizou em 16/11/2023 contrarrazões ao recurso especial da Procuradoria.
Conforme o Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 20.696), datado de
13/12/2023, em que se admite os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte ante ao
Acórdão n. 2201-010.447, de 04/04/2023, dando parcial seguimento em relação ao item “a”,
como segue:
(fl. 20.698) (i) nos julgamentos da ADPF no 324 e do RE no 958.252, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 725), ambos realizados em 30.08.2018, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que é lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
inclusive na atividade-fim, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei no
13.467, de 13.07.2017; e
(ii) os referidos precedentes (ADPF no 324 e RE no 958.252) afastaram as
correntes doutrinárias que sustentavam a existência das chamadas subordinação
estrutural e/ou objetiva, correntes essas em que se ampararam os AUTOS e a
decisão de 1a instância para embasar suas conclusões, pelas quais a inserção dos
prestadores de serviço na estrutura da EMBARGANTE e em atividade-fim
configuraria subordinação.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos do recurso
voluntário, verifica-se que assiste razão à embargante.
Embora tenham sido trazidos no recurso voluntário argumentos acerca do
julgamento da ADPF no 324 e do RE no 958.252 e sua aplicabilidade ao caso dos
autos, o acórdão deixou de enfrentar tais argumentos, restando demonstrada a
omissão alegada.
Consta nos autos Reclamação (fl. 20.705 a 20.741) com pedido de concessão de
liminar em face do Acórdão n. 2201-010.447, ora embargado, além de outros, por violarem os
entendimentos do STF nos julgamentos de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade no
66, em que se declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei no 11.196/2005, e da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no 324, em que se “declarou a licitude da terceirização
de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e de outros arranjos contratuais albergados pela
liberdade constitucional de empreender” (fl. 20.706).
Fl. 20758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
16
Consta ainda a Reclamação 65.559/DF (fls. 20.742 a 20.743), com despacho datado
de 13/04/2024.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Em 13/12/2023 emitiu-se Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 20.696),
em que se admite os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte ante ao Acórdão n. 2201-
010.447, de 04/04/2023, dando parcial seguimento em relação a um único item.
O item trata da omissão quanto ao julgamento da ADPF no 324 e RE no 958.252:
embora tenham sido trazidos no recurso voluntário argumentos sobre tais julgamentos e sua
aplicabilidade ao caso dos autos, o acórdão deixou de enfrentá-los. Como se lê:
(fl. 20.698) (i) nos julgamentos da ADPF no 324 e do RE no 958.252, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 725), ambos realizados em 30.08.2018, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que é lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
inclusive na atividade-fim, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei no
13.467, de 13.07.2017; e (ii) os referidos precedentes (ADPF no 324 e RE no
958.252) afastaram as correntes doutrinárias que sustentavam a existência das
chamadas subordinação estrutural e/ou objetiva, correntes essas em que se
ampararam os AUTOS e a decisão de 1a instância para embasar suas conclusões,
pelas quais a inserção dos prestadores de serviço na estrutura da EMBARGANTE e
em atividade-fim configuraria subordinação.
O objetivo deste julgamento é o de enfrentar a tese da terceirização em relação aos
precedentes judiciais. Todavia, a análise fica prejudicada se uma eventual decisão judicial
favorável ao contribuinte fizer cair por terra o débito administrativo, como se lê abaixo:
Concomitância entre processo administrativo e judicial Pela Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifos meus)
Fl. 20759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
17
A Súmula n. 1 objetiva evitar discussões desnecessárias na esfera administrativa,
quando já estiver sendo apreciada pelo Judiciário. Ela reflete o fundamento de que o
ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da jurisdição una (art. 5o, XXXV da CF).
A questão a ser detalhada é o significado do “objeto”, como negritamos na
transposição acima. Sobre o tema, Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis escrevem:
Somente impedirá o curso regular do processo administrativo a existência de
processo judicial relativo à demanda idêntica, qual seja aquela em que verificam
as mesmas partes, a mesma causa de pedir (englobando a causa de pedir próxima
– ou fundamentos de fato – e a causa de pedir remota – ou fundamento de
direito) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida). (Neder,
Marcos Vinicius; Laurentiis, Thais de escrevem Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado. São Paulo: EDDA, 2023, p. 333)
Continuam o raciocínio explicando que eventual superveniência de decisão judicial
transitada em julgado não ensejaria a concomitância, mas sim aplicação dos efeitos do trânsito em
julgado da decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.
Precisamente neste ponto pragmático é que, para Rodrigo Dalla Pria, a identidade
precisa tornar impossível a existência do processo administrativo conjuntamente ao judicial:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e
judicial resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do
primeiro prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito
do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes
deve afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito
Processual Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676, grifos meus)
Pois bem. Conforme se depreende das peças do processo administrativo e do
processo judicial apresentadas pelo contribuinte, não há possibilidade de convivência entre os
pronunciamentos. É que o ora Embargante claramente pede para que se cancele a obrigação
tributária consubstanciada no lançamento discutido nesse PAT 16682.721233/2018-95, como
confirmo abaixo, nos pedidos de sua Reclamação Judicial:
(fl. 20.739-20.740) (iii) seja determinada, liminar e monocraticamente, a imediata
suspensão das r. decisões reclamadas e dos processos em que proferidas (nos
16682.721233/2018-95;
16682.721620/2021-27;
18470.723751/2021-60;
10882.731119/2021-36;
18470.727817/2021-91;
18470.722415/2021-08;
18470.725614/2021-60; e 10880.748072/2021-60), na forma do art. 989, II, do
CPC e do art. 158 do RISTF, transmitindo-se a decisão às autoridades que figuram
como reclamadas; (vii) ao fim, seja a presente Reclamação julgada procedente, na
forma dos arts. 992 e 993 do CPC e do art. 161, III do RISTF, para cassar as r.
decisões reclamadas, com o imediato cancelamento dos créditos tributários
Fl. 20760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.805 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2018-95
18
lançados pelos autos de infração que deram origem aos referidos processos
administrativos.
Isto, portanto, cria a possibilidade de ordem de cancelamento em esfera judicial, o
que é direito de petição do contribuinte, mas que implica em abandono da esfera administrativa.
Eventual provimento do pedido implica no cancelamento dos autos.
O pedido administrativo (cancelamento do Auto de Infração) também consta na
esfera administrativa, de forma que há impedimento na própria continuidade do processo
administrativo.
Em pesquisa no Projeto Ver do CARF, constatei que não há uma única decisão deste
Conselho no sentido de que não há concomitância pelo fato de que o pedido do Recorrente foi
feito através de Reclamação – que não seria propriamente ação judicial. E nesse sentido, o próprio
pedido de clareamento do Acórdão nos Embargos opostos é prejudicado, dado que o Acórdão em
si foi atacado na peça judicial de Reclamação:
(fl. 20.705) (...) propor a presente RECLAMAÇÃO, COM PEDIDO URGENTE DE
CONCESSÃO DE LIMINAR, inaudita altera parte, em face do Acórdão no 2201-
010.447 (Doc. 03), prolatado pela 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (...)
O voto é, portanto, pelo não conhecimento dos Embargos.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração propostos, dada
concomitância com ação judicial.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 20761
DF CARF MF
Original